Tribunal: CARF
Processo: 10580.722716/2015-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722716/2015-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.284 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DILTON CARLOS ROSA E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 64) interposto em face da decisão da 6a Turma
da DRJ/JFA, consubstanciada no Acórdão no 09-58.099 (p. 52) que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento –
IRPF de fl(s). 14/28 que lhe deu o direito à restituição do imposto no valor de R$
4.382,59. O lançamento decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA
IRPF/2014 - fls. 30/38, apresentada pelo(a) contribuinte à RFB, cujo resultado era de
imposto a restituir, no valor de R$ 10.823,90. Consoante Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fls. 16/23, foram apuradas:
1) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 39.184,47, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 7.394,76.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722716/2015-26
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722716/2015-26

COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Conforme Instrução Normativa no 1127, de fevereiro de 20122, da Receita Federal do
Brasil (vigente na época do recebimento dos rendimentos ora declarados e que dispõe
sobre a tributação do artigo 12-A da Lei 7713, de 22 de dezembro de 1988), algumas
espécies de rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) podem ser tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais
rendimentos recebidos no mês (artigo 2o, caput), e com utilização da tabela progressiva
resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos
pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito (artigo 3o). entretanto, o parágrafo 3o do artigo 2o desta mesma
Instrução Normativa veda expressamente a aplicação desta tributação diferenciada aos
rendimentos pagos por entidade de previdência complementar. Desta forma, estes
rendimentos serão tributados na forma do artigo 12 da Lei 7713/1988. Rendimentos
tributáveis total 68.498,86, que após abatidas as despesas com advogado e previdência
privada resultou na base de cálculo de 39.184,47 (principal 28.390,18, juros 10.794,29).
Foi compensado o imposto de renda retido.
2) dedução indevida de previdência oficial relativa a rendimentos recebidos
acumuladamente - tributação exclusiva:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constataram-se deduções indevidamente declaradas a título de contribuição à
previdência oficial, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$7.394,76, referentes às
fontes pagadoras abaixo relacionadas. O valor glosado refere-se a previdência oficial
deduzida de rendimentos declarados como sujeitos à tributação exclusiva na fonte,
conforme opção manifestada pelo contribuinte.
34.053.942/0001-50 - Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros
Data do Recebimento: 12/2013
No de meses declarado: 112
Previdência Oficial Declarada: 7.394,76
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Utilização indevida da tributação em separado por se tratar de rendimentos pagos por
entidade de previdência complementar.
3) número de meses relativos a rendimentos recebidos acumuladamente indevidamente
declarado - tributação exclusiva:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se informação inexata de número de meses referente a rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente, pelo titular e/ou dependentes, relativos à(s)
fonte(s) pagadora(s) abaixo relacionada(s).
34.053.942/0001-50 - Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros
Data do Recebimento: 12/2013
No de meses declarado: 112
No de meses comprovado: 0
Enquadramento legal: art. 12 e 12-A e §§ da Lei 7713/88; arts. 27 e 28 da Lei
10.833/2003; art. 3o, 6o, inciso II, 10o, inciso I, 12-A e 13-A e §§ da Instrução
Normativa RFB no 1127/2011; art. 73 do Decreto no 3000/99 - RIR/99.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722716/2015-26

COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Utilização indevida da tributação em separado por se tratar de rendimentos pagos por
entidade de previdência complementar.
4) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos
recebidos acumuladamente - tributação exclusiva:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
rendimentos declarados como recebidos acumuladamente, pelo titular e/ou dependentes,
no valor de R$10.823,90, referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
34.053.942/0001-50 - Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros
Enquadramento legal: art. 12 e 12-A e §§ da Lei 7713/88; arts. 1o a 4o e 6o a 13-C da
Instrução Normativa RFB no 1127/2011; arts. 27 e 28 da Lei 10.833/2003; art. 7, §§1o e
2o, do Decreto no 3000/99 - RIR/99.
Cientificado(a) da exigência, o(a) interessado(a), apresenta a impugnação de fls. 2/12.
Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal argumentando, em preliminar, que ocorreu o
cerceamento do direito de defesa, tendo em vista não haver a devida, explicita e clara
descrição dos fatos, apenas se cingiu asseverar que houve omissão de rendimentos com
base na sistemática prevista para os RRA, pois tratam-se de rendimentos pagos por
entidades de previdência complementar. Foi obstaculizado no seu direito de defesa já
que o impugnante desconhece os fatos que serviram ao lançamento e a base legal, pois
utilizou-se parágrafo inexistente na IN 1127/2011, o §3o. Assim, foi prejudicado o
contribuinte na construção de sua defesa, de maneira precisa e segura.
Em seguida, ainda em preliminar, argui a violação do princípio da segurança jurídica,
sob o argumento acima, ou seja, de que o lançamento se baseou em parágrafo
inexistente na IN 1127/2011, além do que na época do recebimento dos rendimentos já
estava em vigência a IN 1261/2012. O artigo 2o e inciso I da Lei de Processo
Administrativo Fiscal, no 9784/199, impõe que a administração pública obedecerá os
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interessa público e
eficiência, o que não ocorreu na peça acusatória, que utilizou fundamento inexistente,
suposições ou interpretações equivocadas, indo inclusive de encontro à jurisprudência e
as normas legais trabalhistas.
Requer, diante de tais preliminares, a nulidade do lançamento em foco.
Caso ultrapassadas as preliminares suscitadas, apresenta os argumentos de mérito,
relatando de inicio os fatos ocorridos e descritos na NL ora contestada.
Em seguida, afirma que os rendimentos declarados pelo contribuinte foram recebidos
acumuladamente em decorrência da Justiça do Trabalho, fato inconteste, e
consequentemente se encontram amparados pelo art. 2o (caput) da IN 1127/2011 e
parágrafo 1o do art. 2o da IN RFB 1261/2012, então vigente, transcrito. Tendo sido o
RRA recebido em decorrência de processo trabalhista é equivocada a alegação de se
tratar de rendimentos pagos por entidade de previdência complementar.
Observa que os parágrafos representam exceções à regra disposta no caput do artigo e
discorre sobre o mesmo nível hierárquico e independência dos parágrafos 1o e 3o da IN
base do lançamento, afirmando que não pode um parágrafo alterar o outro, sob pena de
contradição.
Entende que decisões da Justiça do Trabalho, pela sua natureza e vínculo laboral
patente, descaracterizam o fato dos rendimentos serem recebidos de entidade
previdência complementar privada. Considera que por ser o caso de previdência
complementar fechada, naturalmente, tem natureza trabalhista, face a existência de uma
vinculação e participação do empregador: "A previdência complementar legítima é
aquela em que se configura a total ausência de responsabilidade e contribuição por parte
do empregador, razão pela qual difere e não se adequa à previdência complementar
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722716/2015-26

fechada...". Logo, não se pode impedir a aplicação do §1o como pretende o Fisco, em
arrepio à literalidade do texto legal, sendo a aplicação do §3o para recebimentos de
entidades de previdência complementar abertas.
Quanto ao número de meses, declarados no total de 112, e considerados pelo Fisco
como de zero meses, há que se atentar que consta da planilha de cálculo, devendo,
portanto, ser o declarado acatado e não o absurdo considerado.
Sobre o IRRF, R$ 10.823,90, glosados, observa que foram indevidamente cobrados pela
sistemática prevista para a tributação dos RRA em separado, devendo ser compensados,
e até devolvidos conforme o previsto na IN RFB 1310/2013, ao contrário do
procedimento fiscal que os glosou.
Requer que a presente impugnação seja julgada totalmente procedente.
Por fim, protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 09-58.099 (p. 52), julgou procedente em
parte a defesa apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar arguições de inconstitucionalidade de
dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada ao Poder Judiciário.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PAGOS POR ENTIDADE
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TRIBUTAÇÃO.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, pagos por entidade de previdência
complementar, o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito e no ajuste anual
do IRPF, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação
judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas
pelo contribuinte, sem indenização.
IMPUGNAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual. Inadmissível a juntada posterior de provas quando a
impossibilidade de sua apresentação oportuna não for causada pelos motivos
especificados na legislação de
regência.
JULGAMENTO DE 1a INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SUSTENTAÇÃO ORAL.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Indefere-se, por falta de previsão legal, o pedido para sustentação oral por parte do
contribuinte no âmbito da 1a instância do contencioso administrativo fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 64, esgrimindo
suas razões de defesa da seguinte forma, em síntese:
* nulidade da decisão de primeira instância por erro na indicação dos números do
presente processo administrativo e do processo trabalhista;
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722716/2015-26

* cerceamento do direito à ampla defesa, tendo em vista não haver a devida,
explicita e clara descrição dos fatos na notificação de lançamento;
*
indevida
desconsideração
da
tributação
dos
rendimentos
recebidos
acumuladamente pelo Contribuinte em decorrência de ação judicial trabalhista, assim declarados
na respectiva Declaração de Ajuste Anual;
* retroatividade de lei mais benéfica;
* natureza laboral da previdência complementar.
Na sessão de julgamento realizada em 13 de abril de 2016 (p. 85), este Colegiado
deu provimento ao recurso voluntário do Contribuinte, cancelando-se a exigência fiscal nos
seguintes termos, em síntese: por tais razões manifestadas nas decisões do STF e do STJ, em
sede de repercussão geral e recurso repetitivo, no cálculo do imposto de renda incidente sobre
os rendimentos pagos acumulativamente em ação judicial, o imposto de renda deverá incidir
sobre os rendimentos tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês (art. 12-A da Lei no 7.713/1988).
Concluiu o referido julgado que o sujeito passivo efetuou a declaração em
conformidade com o art. 12-A da Lei no 7.713/1988. Nesse passo, o Fisco, ao aplicar o art. 12
da Lei no 7.713/1988, adotou critério jurídico equivocado e dissonante da jurisprudência da
jurisprudência do STF e do STJ, sendo que isso ocasionou o cálculo do tributo devido incorreto
e caracterizou incongruência no aspecto quantitativo do fato gerador.
Contra a referida decisão, a douta PGFN interpôs o competente recurso especial,
ao qual os membros da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por maioria de votos
deram provimento, para afastar a nulidade declarada, com retorno dos autos ao colegiado de
origem para apreciação das demais questões do recurso voluntário.
Cientificado, o Contribuinte apresentou o expediente de p. 191, pugnando pela
reconsideração da decisão da Colenda 2a Turma da CSRF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento (p. 14) com vistas a exigir débitos de IRPF em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte:
(i) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista;
(ii) dedução indevida de previdência oficial relativa a rendimentos recebidos
acumuladamente – tributação exclusiva (utilização indevida da tributação em separado, por se
tratar de rendimentos pagos por entidade de previdência complementar);
(iii) número de meses relativo a rendimentos recebidos acumuladamente
indevidamente declarado – tributação exclusiva (utilização indevida da tributação em separado,
por se tratar de rendimentos pagos por entidade de previdência complementar); e
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722716/2015-26

(iv) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos
recebidos acumuladamente – tributação exclusiva (utilização indevida da tributação em
separado, por se tratar de rendimentos pagos por entidade de previdência complementar).
Conforme se infere, as infrações destacadas nos itens (ii), (iii) e (iv) acima são
decorrentes da infração listada no item (i), em relação à qual a autoridade administrativa fiscal
complementou a descrição dos fatos nos seguintes termos:
Conforme Instrução Normativa no. 1.127, de 7 de fevereiro de 2011, da Receita
Federal do Brasil (vigente na época do recebimento dos rendimentos ora declarados e
que dispõe sobre a tributação do artigo 12-A da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988),
algumas espécies de rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) podem ser
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou credito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês (artigo 2o, caput ), e com
utilização da tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de
meses a que se referem os rendimentos pelos valores constantes da tabela
progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito (artigo 3o).
Entretanto, o parágrafo 3o do artigo 2o desta mesma Instrução Normativa veda
expressamente a aplicação desta tributação diferenciada aos rendimentos pagos
por entidade de previdência complementar. Desta forma, estes rendimentos serão
tributados na forma do artigo 12 da Lei 7.713/1988.
Rendimentos Tributáveis Total 68.498,86, que após abatidas as despesas com advogado
e previdência privada resultou na base de cálculo de 39.184,47 (principal 28.390,18,
juros 10.794,29). Foi compensado o imposto de renda retido.
(destaquei e grifei)
Conforme se infere do excerto supra reproduzido da Notificação de Lançamento,
de acordo com a Fiscalização, o Contribuinte não poderia ter declarado em separado, com
tributação exclusiva na fonte, os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação
judicial trabalhista, vez que pagos por entidade de previdência complementar.
O Recorrente, por sua vez, dentre outras matérias, defende a regularidade da
declaração dos rendimentos recebidos acumuladamente, vez que decorrentes de ação judicial
trabalhista. Confira-se:
Ao mesmo tempo, o ilustre relator buscou fundamentar sua decisão equivoca, mais
especificamente, no seu §3°, art.2°, aliás, um parágrafo, que somente foi incluído pela
IN RFB 1261/12, e não pela IN 1127/11, e que estipula o seguinte: "O disposto no
caput não se aplica aos rendimentos pagos pelas entidades de previdência
complementar». Neste particular, a vinculação ao texto deste parágrafo há que ser
observada, pois o parágrafo apenas dispõe sobre rendimentos pagos pelas
entidades de previdência complementar". Tal disposição, absolutamente, não
significa a mesma coisa que "rendimentos decorrentes de decisões das Justiças do
Trabalho...", pois configuram situações fáticas outras, totalmente diversas,
inclusive, com fatos geradores diversos.
Simplesmente pelo fato de se referir o §3° supracitado a rendimentos pagos pelas
entidades de previdência complementar, o que não alcança, textualmente, os
rendimentos decorrentes de decisões da Justiça do Trabalho, do §1°, que são pagos
em virtude de ação trabalhista, não configurando pagamento normal de
previdência complementar, senão por meio de uma mera ilação forçada do julgador,
feita ao viés do Fisco, como demonstrado, em violação ao múnus público e às normas
de interpretação que foram violadas. Assim, merece reforma a decisão de 1a instância.
(destaquei)
Outrossim, o Recorrente defende, também, a natureza laboral da previdência
complementar, nos seguintes termos, em síntese:
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.284 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722716/2015-26

A respeito da natureza laborai da previdência complementar em questão, há que se
esclarecer, em que pese a presente lide do recorrente estar perfeitamente amparada pelo
§1° do art.2° da IN RFB N°1127/11 e §1° do art.36 da IN RFB N°1500/14 e N°1558/15,
tratar-se de rendimentos decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho, recebidos,
acumuladamente, tendo o julgador administrativo levado em consideração, em sua
interpretação, apenas o §3°, e sequer refutou ou apreciou o que foi exposto na
impugnação dó recorrente a esse respeito, bem como omitiu o dispositivo normativo
que prevê, de forma inequívoca, que a norma se aplica aos RRA decorrentes de decisões
da Justiça do Trabalho.
Ressalte-se que a sentença trabalhista em sua execução julgou os RRA como
enquadrados no dispositivo previsto na Lei 7713/88, art.12 e 12-A, bem como na IN
RFB n.1127/11, ao determinar a aplicação da tributação exclusiva na fonte dos RRA
decorrentes de decisão em ação trabalhista da Justiça do Trabalho, amparados na lei
fiscal. Há que se proceder à reforma da decisão ora recorrida, sob pena de nulidade, para
se acatar o entendimento judicial trabalhista, aplicado aos rendimentos recebidos
acumuladamente no processo trabalhista de n° 0293700.22.1992.5.05.0015 RTOr.
Via de consequência, não há como não se enquadrar no caput do art.2°, da IN RFB
1127/11, e retroativamente, no caput do
art.36, §1°, da IN RFB N°1500/14, em virtude de sua irrefutável natureza laborai, o que
satisfaz inclusive o definido no inc. II, dos artigos supramencionados, que prevê aplicar-
se a norma aos rendimentos decorrentes do trabalho, como expressamente julgado, em
sede de todas as instâncias trabalhistas.
(...)
Pois bem!
Conforme se infere do quanto exposto linhas acima, o lançamento fiscal objeto do
presente processo administrativo é decorrente dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo
Contribuinte e assim declarados na DIRPF 2014, Ano-Calendário 2013.
Referidos rendimentos, acrescente-se, são decorrentes de ação judicial trabalhista,
conforme noticiado tanto pela Fiscalização, quanto pelo próprio Autuado.
Ocorre que não há nos autos qualquer documento referente à ação judicial
trabalhista em questão.
A análise dos documentos da ação trabalhista afigura-se imprescindível,
notoriamente para se aferir a natureza dos rendimentos.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal
adote as seguintes providências:
(i) intime o Contribuinte para apresentar cópia integral da ação judicial trabalhista,
destacando os seguintes documentos: (a) petição inicial, (b) decisão judicial (sentença ou
acórdão) transitada em julgado e (c) memória de cálculo dos valores reconhecidos / deferidos.
(ii) após, retornar os autos para esse Conselho para prosseguimento do
julgamento.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 252
DF CARF MF
Original